Tribunal: STF
Processo: RE 244703
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.
I. - Embargos de declaração
opostos de decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em
agravo regimental.
II. - A simples menção, na decisão agravada, de
voto vencido e a ressalva desse entendimento não implicam qualquer
contradição.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento deste.